Tribunal: TCU
Processo: 019.033/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata e de seu presidente à época, Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra, em razão do não encaminhamento da documentação exigida para prestação de contas do Convênio 703442/2009, tendo por objeto o apoio ao projeto denominado "Encontro das Etnias da Grande Florianópolis", julgada por meio do Acórdão 10440/2019-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o Acórdão 10440/2019-TCU-Primeira Câmara julgou irregulares as contas do Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata, do Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra, ex-presidente da entidade, e da empresa Metromix Eventos, condenando-os, solidariamente ao ressarcimento da quantia de R$ 100.000,00 em custos históricos (item 9.3), bem como ao pagamento da multa de R$ 75.000,00 individualmente a cada responsável (item 9.4); Considerando que o Acórdão 5967/2021-TCU-Primeira Câmara negou provimentos aos recursos de reconsideração interpostos pelo Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata e pelo Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra, em face do Acórdão 10440/2019-TCU-Primeira Câmara , e que o Acórdão 7902/2021-TCU-Primeira Câmara rejeitou embargos de declaração opostos pelo Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra, em face do Acórdão 5967/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra e o Centro de Tradições Gaúchas Sela da Prata quitaram integralmente as multas aplicadas - conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (peças 216 e 226), ratificados pela pesquisa Sisgru de peças 228 e 230, e demonstrativos de débito de peças 217 e 229 -, bem como o débito solidário imputado a esses responsáveis e à Metromix Estruturas e Eventos (peças 213 e 215; 218 e 231); Considerando afinal a instrução técnica de peças 232-233, bem como o Parecer do MP/TCU de peça 234, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra (XXX.654.909-XX) e ao Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata (81.578.361/0001-11), ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas pelo item 9.4 do Acórdão 10440/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 69), consoante documentação comprobatória juntada aos autos, respectivamente às peças 216 e 226 (comprovantes de pagamento), ratificados pela pesquisa Sisgru de peças 228 e 230, e demonstrativos de débito de peças 217 e 229; b) expedir quitação ao Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra (XXX.654.909-XX), ao Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata (81.578.361/0001-11), e à Metromix Estruturas e Eventos- Eireli (05.905.549/0001-49), relativamente ao débito solidário que lhes foram imputados pelo item 9.3 do Acórdão 10440/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 69), consoante documentação comprobatória juntada aos autos, respectivamente às peças 213 e 215 (comprovantes de pagamento), ratificados pela pesquisa Sisgru de peça 231, e demonstrativo de débito de peça 218. 1. Processo TC- Processo 019.033/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.112/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.744/2019-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata (81.578.361/0001-11); Metromix Estruturas e Eventos- Eireli (05.905.549/0001-49); Sérgio Serafim da Silva Mafra (XXX.654.909-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jose Braz da Silveira (13.756/OAB-SC) e Laiana Regina Soares (32.856/OAB-SC), representando Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata; Joao Marcelo Schwinden de Souza (10.684/OAB-SC) e Rafael de Lima Lobo (25.686/OAB-SC), representando Sérgio Serafim da Silva Mafra; Fernando Dauwe (15738/OAB-SC), Mariana Meienberger Bombach (52.672B/OAB-SC) e outros, representando Metromix Estruturas e Eventos- Eireli.